Tribunal: TRF3
Processo: 5000812-89.2025.4.03.6133
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
208/549)

5000812-89.2025.4.03.6133

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000812-89.2025.4.03.6133

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELDIO ROBADE GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRO PEREIRA DE AZEVEDO - SP224643-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC No 136/2025. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer período de atividade especial e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER, bem como condenar ao pagamento de parcelas atrasadas com atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A sentença fixou a incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, além de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em recurso, o INSS sustentou a necessidade de aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021, e, após a vigência da EC no 136/2025, a incidência do INPC e de juros pela Taxa Selic subtraída de correção monetária no período anterior ao requisitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar o interesse recursal do INSS quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (ii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC no 136/2025, especialmente no período anterior e posterior à expedição do ofício requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Remessa oficial não conhecida. Tema 1081 do STJ. Inexistente interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a sentença fixou a citação como marco inicial, em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A EC no 136/2025 revogou integralmente o art. 3o da EC no 113/2021, passando a disciplinar apenas os acréscimos moratórios no período posterior à expedição do requisitório, o que gerou lacuna normativa quanto ao período anterior.

A aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 é inviável, pois o dispositivo foi revogado pela EC no 113/2021, sem previsão de repristinação, nos termos do art. 2o, § 3o, da LINDB.

A lacuna normativa deve ser suprida pelas regras gerais do Código Civil relativas ao inadimplemento das obrigações, notadamente os arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Nessa sistemática, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros legais correspondem à Taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, mantendo-se, na prática, a utilização da Taxa Selic como índice único no período anterior ao requisitório.

Para o período posterior à expedição do ofício requisitório, aplicam-se os critérios definidos no art. 3o da EC no 136/2025, com correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano ou a Taxa Selic, se ela for menor, conforme regulamentação administrativa vigente, até ulterior manifestação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial não conhecida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para especificar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a partir da vigência da EC no 136/2025.

Tese de julgamento: “1. A ausência de disciplina normativa pela EC no 136/2025 quanto ao período anterior ao requisitório autoriza a aplicação subsidiária dos arts. 389 e 406 do Código Civil; 2. A Taxa Selic permanece aplicável como índice único de atualização e juros no período anterior à expedição do requisitório; 3. Após a expedição do requisitório, aplicam-se os critérios previstos no art. 3o da EC no 136/2025, até ulterior deliberação do STF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85; CPC, art. 496, § 3o, I; LINDB, art. 2o, § 3o; CC, art. 389; CC, art. 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 810, 1170 e 1361.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000812-89.2025.4.03.6133

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRO PEREIRA DE AZEVEDO - SP224643-A

APELADO: ELDIO ROBADE GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o INSS a:

a) averbar no CNIS:

como tempo especial, o período de 02/12/1996 a 18/08/2004;

como tempo comum e para fins de tempo de contribuição e de carência, o período de 01/08/1987 a 01/08/1990;

a data de 31/03/1987 como data fim do vínculo empregatício com o empregador JACK ROBERTO FIDINOSKI MEIRELLES MOLDURAS 31/03/1987 e a data de 21/03/1996 como data fim do vínculo empregatício com o empregador HARMONIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/C LTDA;

b) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio de 50%, na forma do art. 17 da EC 103/19, em favor do segurado;

c) após o trânsito em julgado, pagar as parcelas vencidas do benefício ora reconhecido desde a data da DER (02/09/2024).

Sobre as parcelas em atraso serão aplicados correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, pelo INPC, e juros de mora desde a citação (Súmula no 504 do STJ), na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema no 810 e RE no 870.947/SE); a partir de 08/12/2021, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC uma única vez, acumulada mensalmente, nos termos da redação original do art. 3o da EC no 113/21; e, a partir de 09/09/2025, data de publicação da EC no 136/25, serão aplicados correção monetária pelo IPCA, e, para fins de compensação da mora, juros simples de 2% ao ano, limitados ambos os consectários à Taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual mínimo dos incisos do parágrafo 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor da condenação, tendo em vista a simplicidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o zelo dos advogados, conforme parágrafo 2o do referido dispositivo, devendo ser observado o entendimento consagrado na Súmula no 111 do STJ.

Isenta a autarquia previdenciária das custas, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95, com a redação dada pelo artigo 3o da MP no 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/92.

Quanto à remessa necessária, não desconheço o entendimento segundo o qual pode ser dispensada quando possível vislumbrar que o montante da condenação não alcançará valor equivalente a 1.000 (mil) salários-mínimos (1a Turma. REsp 1735097-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 08/10/2019; 1a Turma. REsp 1.859.598/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 03/03/2020).

Contudo, não se trata de tema pacífico conforme se depreende do entendimento da 2a Turma do STJ (2a Turma. REsp 1.791.298/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 21/11/2019; 2a Turma. REsp 1716261/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 31/05/2022).

Nesse contexto, considerando que a ausência do reexame necessário obsta o trânsito em julgado da sentença, entendo que, por razões de segurança jurídica, deve ser observado por este juízo independentemente da estimativa do valor da condenação, em consonância com o tradicional entendimento jurisprudencial refletido nos citados julgados da 2a Turma do STJ, ao menos até que o tema esteja pacificado.

Portanto, oportunamente remetam-se os autos para o Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos do enunciado da Súmula no 490 do STJ, compatível com o superveniente art. 496, §3o, parte final, do CPC. “

Sustenta, em razões recursais, que: 1) na vigência da EC no 113/2021, a Taxa Selic, enquanto índice composto de correção monetária e de juros de mora, deve incidir a partir da citação; e 2) com a vigência da EC no 136/2025 (09/09/2025), devem incidir o INPC e a Taxa Selic subtraída de correção monetária no período anterior à expedição do ofício requisitório, uma vez que a emenda constitucional tratou apenas dos acréscimos moratórios do período posterior, levando à aplicação subsidiária do artigo 41-A da Lei no 8.213/1991 e do artigo 406 do CC, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Em primeiro lugar, a remessa oficial prevista na sentença não deve ser conhecida, uma vez que a condenação não é ilíquida e traz parâmetros que propiciam quantificação aproximada do objeto por meros cálculos aritméticos, sendo que, com base na DER (02/09/2024) e no limite máximo do salário de contribuição, o montante das prestações atrasadas não excederia a mil salários-mínimos na data da decisão (janeiro de 2026), equivalentes a R$ 1.621.000,00. O STJ fixou essa posição no Tema 1081, em afastamento do Tema 17 e da Súmula 490 ("A demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil".).

E, em segundo lugar, o INSS não tem interesse em recorrer do termo inicial dos juros moratórios. Além de a sentença recorrida ter usado justamente a citação da autarquia como referência, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, a que se referiu a decisão nos capítulos da condenação, prevê a citação para o início da mora.

A Emenda Constitucional no 136/2025, ao revogar expressa e integralmente o artigo 3o da EC no 113/2021, limitou-se efetivamente a fixar os acréscimos moratórios do período posterior à expedição do ofício requisitório, deixando de regular o período anterior, em ruptura do regime até então previsto:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

A revogação fez surgir uma lacuna na regulação da correção monetária e dos juros aplicáveis às condenações sofridas pela Fazenda Pública, exigindo o emprego da técnica de colmatação.

O suprimento não pode partir do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, porquanto, apesar da validação da remuneração básica dos depósitos de caderneta de poupança como taxa de juros, com a inconstitucionalidade apenas do critério de atualização monetária (TR), na forma dos Temas 810, 1170 e 1361 do STF, ele foi revogado pela EC no 113/2021, sem que tenha sido prevista qualquer repristinação na EC no 136/2025 – na ausência de previsão expressa, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência, conforme o artigo 2o, §3o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

A colmatação da lacuna deve vir do Código Civil, enquanto norma geral sobre inadimplemento de obrigações a ser empregada na falta de legislação específica. Segundo os artigos 389 e 406, com a redação dada pela Lei no 14.905/2014, o critério de atualização monetária deve corresponder à variação do IPCA e os juros legais, à Taxa Selic, da qual deve ser deduzido índice de correção monetária, pela natureza mista do referencial usado para operações de crédito no mercado financeiro:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Nessa conjuntura, a partir da vigência da EC no 136/2025, permanece a Taxa Selic como critério de atualização monetária e de juros de mora no período anterior à expedição do ofício requisitório. A aplicação não decorre mais de lei específica da Fazenda Pública, como ocorria na vigência da EC no 113/2021, mas de suprimento de lacuna, a ser extraído dos artigos 389 e 406 do CC.

A especificação, assim, é necessária, ainda mais diante da constatação de que o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal a que se referiu a sentença recorrida não incorporou ainda as mudanças trazidas pela EC no 136/2025.

Relativamente ao período posterior à expedição do ofício requisitório, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o artigo 3o da EC no 136/2025, especificamente a variação do IPCA e juros de 2% ao ano ou a Taxa Selic, se ela for inferior à soma daqueles. A despeito da existência da ADI 7873, da qual consta, como um dos fundamentos, a invalidade da taxa de juros simples de 2% ao ano, o pedido de medida cautelar ainda não foi analisado, sendo que o Conselho da Justiça Federal (Resolução 983/2026) e o Conselho Nacional de Justiça (Provimento no 207/2025) expediram regulamentação, no sentido de se aplicar a taxa nos valores requisitados à Fazenda Pública Federal até posterior decisão do STF.

Dispositivo

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, conheço de parte da apelação e dou provimento ao recurso na parte conhecida, para especificar os acréscimos moratórios cabíveis a partir da vigência da EC no 136/2025.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC No 136/2025. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer período de atividade especial e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER, bem como condenar ao pagamento de parcelas atrasadas com atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A sentença fixou a incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, além de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em recurso, o INSS sustentou a necessidade de aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021, e, após a vigência da EC no 136/2025, a incidência do INPC e de juros pela Taxa Selic subtraída de correção monetária no período anterior ao requisitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar o interesse recursal do INSS quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (ii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC no 136/2025, especialmente no período anterior e posterior à expedição do ofício requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Remessa oficial não conhecida. Tema 1081 do STJ. Inexistente interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a sentença fixou a citação como marco inicial, em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A EC no 136/2025 revogou integralmente o art. 3o da EC no 113/2021, passando a disciplinar apenas os acréscimos moratórios no período posterior à expedição do requisitório, o que gerou lacuna normativa quanto ao período anterior.

A aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 é inviável, pois o dispositivo foi revogado pela EC no 113/2021, sem previsão de repristinação, nos termos do art. 2o, § 3o, da LINDB.

A lacuna normativa deve ser suprida pelas regras gerais do Código Civil relativas ao inadimplemento das obrigações, notadamente os arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Nessa sistemática, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros legais correspondem à Taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, mantendo-se, na prática, a utilização da Taxa Selic como índice único no período anterior ao requisitório.

Para o período posterior à expedição do ofício requisitório, aplicam-se os critérios definidos no art. 3o da EC no 136/2025, com correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano ou a Taxa Selic, se ela for menor, conforme regulamentação administrativa vigente, até ulterior manifestação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa oficial não conhecida. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para especificar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a partir da vigência da EC no 136/2025.

Tese de julgamento: “1. A ausência de disciplina normativa pela EC no 136/2025 quanto ao período anterior ao requisitório autoriza a aplicação subsidiária dos arts. 389 e 406 do Código Civil; 2. A Taxa Selic permanece aplicável como índice único de atualização e juros no período anterior à expedição do requisitório; 3. Após a expedição do requisitório, aplicam-se os critérios previstos no art. 3o da EC no 136/2025, até ulterior deliberação do STF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85; CPC, art. 496, § 3o, I; LINDB, art. 2o, § 3o; CC, art. 389; CC, art. 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 810, 1170 e 1361.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, conhecer de parte da apelação do INSS e dar provimento ao recurso na parte conhecida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão